Tribunal: CARF
Processo: 13887.720190/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.720190/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.751 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
DARIO MARINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA GRAVE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente os rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma são isentos do
imposto sobre a renda por motivo de moléstia grave, devendo ser devidamente
comprovada a natureza dos rendimentos percebidos pelo contribuinte para
efeito de fruição do benefício.
A isenção por moléstia grave se aplica somente aos rendimentos de inatividade
e se restringe às patologias enumeradas na lei, desde que devidamente
comprovada com laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa,
uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.749, de 12 de janeiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13887.720189/2011-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.720190/2011-60
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720190/2011-60

Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação
ao lançamento relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é referente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, tratando-se de omissão de rendimentos os quais o autuado afirma, em sua
impugnação, tratar-se de rendimentos isentos/não tributáveis, conforme previsto na legislação
tributária de regência do IRPF, por ser portador de moléstia grave.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde reitera os argumentos de que teria o benefício de isenção do
Imposto sobre a Renda, nos termos dos art. 6o, inciso XIV e 39, inc, XXXIII, da Lei no 7.713, de
1988, por ser portador de moléstia grave. Também argui a desproporcionalidade e natureza
confiscatória da multa de 75% aplicada sobre a diferença de imposto apurada, afirmando ser
ilegal e inconstitucional, pelo que entende tratar-se apenas de uma divergência de interpretação,
pugnando pelo seu cancelamento ou redução ao percentual de 20%.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele
conheço e passo à sua análise.
Quanto ao mérito, o presente lançamento trata de omissão de rendimentos recebidos, os
quais o autuado afirma tratar-se de rendimentos isentos/não tributáveis, conforme
previsto na legislação tributária de regência do IRPF, por ser portador de moléstia grave
e afirmando a apresentação de laudo médico emitido pela própria Receita Federal.
Conforme a legislação tributária de regência do Imposto sobre a Renda, onde destaco os
incisos XXXI e XXXIII, do art. 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos (RIR/1999), somente
os rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma são isentos do imposto por motivo
de moléstia grave. Por outro lado, também é exigida a apresentação dos documentos
necessários à comprovação da condição de acometimento da moléstia, conforme o art.
30 da Lei no 9.250, de 26 e dezembro de 1995 e § 4o, do art. 39 do RIR/1999.
Ocorre que, em nenhum momento processual o interessado apresentou qualquer
comprovante de que os rendimentos objeto do presente lançamento sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão. Tampouco não foi apresentado laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720190/2011-60

Municípios, que ateste o acometimento de uma das moléstias que autorizam a fruição do
benefício fiscal, limitando-se a um relatório médico e cópias de exames laboratoriais,
situação esta devidamente consignada no julgamento de piso.
Era dever do autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se
inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim, deveria instruir sua defesa
apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa, bem
como, os documentos que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os
dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6
de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Ônus do qual não se desincumbiu,
sendo constatada na análise do presente recurso a mesma carência de documentação
comprobatória, conforme já demonstrado.
É também questionado pelo recorrente o percentual da multa aplicada, por entender
abusiva e ter havido inobservância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
não confisco, entre outros.
Há que se destacar que a presente notificação foi lavrada em face da revisão de ofício da
Declaração de IRPF apresentada pelo contribuinte e a autoridade fiscal lançadora
apenas aplicou o que o determina o artigo 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. Não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Nesse sentido temos
a Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para
ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao
lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não
havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa,
uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança. Conforme demonstrado,
os procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora estão definidos
em atos normativos de observância obrigatória pela autoridade
administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art.
142, parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de
25 de outubro de 1966.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir nela
consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso e no
mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720190/2011-60

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital